Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702328-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON JOSÉ DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. O EXAME DE EVENTUAL TERATOLOGIA NA DOSAGEM DA PENA DEMANDA INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO REVISIONAL. MÉRITO. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LAD. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. PRESERVADO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o DA LAD. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito. 2. A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não caracterizando terceira ou quarta instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de tese já analisada e refutada em primeira e segunda instância como a possibilidade da natureza da droga (cocaína e crack) justificar o recrudescimento da pena-base. 3. Esta egrégia Corte de Justiça e o colendo Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacífico no sentido de que o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei, o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal, de sorte que inviável o pedido revisional de concessão, ao requerente, de aumento da pena limitado a 1/6 (um sexto) diante da valoração negativa de uma circunstância judicial ou para a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes. 4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 5. Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, porque deveria ter aplicado a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3 – dois terços), em razão de ser primário, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Sem apontar ofensa a qualquer preceito, defende a possibilidade de redimensionamento da pena de multa aplicada e do deferimento da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a câmara julgadora não reconheceu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentalmente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação ao tráfico de entorpecentes. Ocorre que, para contrariar o entendimento firmado, a Corte Superior terá que reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). No tocante às demais teses – redimensionamento da pena de multa e concessão da justiça gratuita –, esclareça-se que a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015